Tribunal: CARF
Processo: 10480.729290/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729290/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.306 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
TEREZA CRISTINA PEREIRA DA COSTA CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. SOGROS. CÔNJUGE DEPENDENTE.
O sogro/sogra não pode ser considerado como dependente na Declaração
Anual de Ajuste, salvo quando tratar-se de declaração em conjunto, na qual seu
filho/filha figure como dependente/declarante, e desde que o sogro/sogra não
aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual
nem esteja declarando em separado. Situação em que o cônjuge dependente
não ofereceu rendimentos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729290/2011-36
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729290/2011-36

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 34/41), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s), pleiteada
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 1.655,88. Motivo da glosa: A sogra,
não pode ser considerada dependente, pois o curador é o filho Reinaldo Chaves, o qual é
dependente da contribuinte, mas não declara qualquer rendimento.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 9.577,51.
Motivo da glosa: Plano de saúde da sogra que não é dependente.
A contribuinte foi cientificada da presente notificação em 21/09/2011 (fls. 42), tendo
apresentado impugnação de fls. 02/10, em 11/10/2011, acompanhada de documentos,
informando que a dependente glosada é a mãe de seu cônjuge, também informado como
seu dependente e com quem é casada em regime de comunhão total de bens.
Ressalta que a Sra. Geralda Cordeiro Chaves é considerada totalmente incapacitada para
as atividades laborais e que o seu filho, marido da contribuinte, é seu curador.
Discorda da motivação da glosa de que não comprovou a relação de dependência e que
a sogra só pode ser considerada dependente na declaração se o cônjuge tiver
rendimentos declarados, isto se, se a declaração for em conjunto.
Afirma que a Sra. Geralda não teve rendimentos superiores a R$ 16.473,72.
Transcreve perguntas do Manual de perguntas e respostas do IRPF.
Entende que o fato de o cônjuge ter rendimento zero não o descaracteriza da condição
de declarante em conjunto, pois a legislação em nenhum momento trata dessa questão,
acrescenta ainda que a única restrição a incluir a sogra como dependente é o limite dos
rendimentos.
Solicita a aplicação do art. 112 do CTN em caso de existir alguma duvida.
Requer a improcedência da ação fiscal.
É o relatório.

A decisão de piso negou provimento à impugnação, por entender que o
contribuinte não pode deduzir a sogra como dependente quando o cônjuge não oferecer
rendimentos a tributação de modo a caracterizar Declaração em Conjunto:

(...) O presente lançamento trata de dedução indevida de dependente e de despesas
médicas.
A contribuinte em sua defesa discorda da motivação da glosa, entendendo que mesmo
não tendo sido oferecido a tributação rendimentos do seu cônjuge e dependente, a sogra
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729290/2011-36

pode ser deduzida de sua declaração, desde que não aufira rendimentos superiores a R$
16.473,72.
O art. 77, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, relaciona quais dependentes poderão ser
considerados na determinação da base de cálculo do rendimento tributável:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV- o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI- os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII- o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
. . .
Foi glosada a sogra da impugnante.
Em síntese, o sujeito passivo alega que o "Perguntas e Respostas" garante o direito de
dedução da sogra como dependente; que é casado em regime de comunhão universal de
bens, antes da Lei no 6.515/77 e sugere que os rendimentos auferidos por qualquer dos
cônjuges são de propriedade/titularidade de ambos.
Depreende-se da norma acima transcrita que os pais podem ser considerados
dependentes na declaração dos filhos, desde que aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, até o limite de isenção da tabela progressiva anual para cálculo do imposto.
Conclui-se que a sogra somente pode ser informado como dependente na Declaração de
Ajuste Anual da nora, se seu filho (a) estiver declarando em conjunto com este,
informando seus rendimentos. A segunda condição é que o sogro ou a sogra se auferir
rendimentos, tributáveis ou não, estes não sejam superiores ao limite de isenção anual.
O art. 8o do Decreto no 3.000/99 traz a definição da declaração em conjunto:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Verifica-se que o filho/cônjuge deverá, obrigatoriamente, possuir rendimentos
tributáveis para que a Declaração de Ajuste Anual seja considerada em conjunto.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729290/2011-36

No caso concreto em análise, constata-se que o cônjuge da contribuinte não informou
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual, sendo considerado, portanto, somente
dependente nesta declaração.
Logo, a sogra da contribuinte não pode ser considerada sua dependente, visto que a
declaração apresentada não se reveste das características de declaração em conjunto.
O Perguntas e Respostas 2009 mencionado pelo interessado somente vem corroborar o
que está disposto na legislação tributária:
DECLARANTE EM CONJUNTO - CONCEITO
081 — Quem é considerado declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou dependente
cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
SOGRO (A)
332 — A sogra ou sogro podem ser considerados dependentes na declaração do genro
ou nora?
De acordo com a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, os pais podem ser
considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$ 16.473,72).
O sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não
aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$
16.473,72), nem estejam declarando em separado.
Quanto à alegação de que é casado em regime de comunhão universal de bens, antes da
Lei no 6.515/77 e que os rendimentos auferidos são de propriedade/titularidade de
ambos, esta não tem o condão de modificar a premissa posta da declaração em conjunto,
qual seja, o cônjuge deveria ter rendimentos informados na Declaração de Ajuste do
Anual do impugnante.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de dependentes.
A contribuinte teve glosadas as despesas médicas relacionadas a dependente glosada.
Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a legislação tributária
estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...............)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729290/2011-36

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas na legislação acima citada e o beneficiário ser
o contribuinte ou seus dependentes.
Como foi mantida a glosa da dependência da sogra do contribuinte, as despesas
realizadas com a dependente glosada não são dedutíveis, de maneira que a glosa de
despesas médicas serão mantidas.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a lei tributária deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado em
caso de dúvida quanto a infrações ou penalidades;
b) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
c) a relação de dependência está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A controvérsia cinge-se à glosa da dedução indevida de dependente (sogra) e
despesas médicas referentes ao Plano de Saúde Sulamérica, a totalizar um crédito no valor de R$
R$ 9.577,51, por falta de comprovação, ou previsão legal para sua dedução.
Em que pese o entendimento exposto pelo Colegiado de 1a instância, a legislação
de regência (artigo 35 da lei n. 9.250 e o § 3o do artigo 8o do RIR) não traz a exigência que a
declaração de ajuste anual seja em conjunto dos cônjuges, para fins de reconhecimento da sogra
de um dos cônjuges como dependente.
A Recorrente alega, que, sua sogra, a Sra. Geralda Cordeiro Chaves, pode ser sua
dependente, pois não tem renda e não apresentou declaração de Ajuste Anual.
Quanto à dedução relacionada a sogra da recorrente, idêntico entendimento
adotado em diversas decisões deste Egrégio Conselho (cita-se algumas: Acórdão no 106-17.231,
de 04/02/2009 – Recurso no 164.910 – Processo no 10120.006346/2006­11; Acórdão no
2801-00.419, de 13/04/2010 – Recurso no 162.367 – Processo no 10680.001614/2004­92;
Acórdão
no
106-15.105,
de
11/11/2005
-
Recurso
no
147.087
–
Processo
no
11516.000859/2002-03), no sentido de que o pai ou a mãe do cônjuge do declarante, desde que
não aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal, pode figurar
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729290/2011-36

como dependente na declaração de imposto de renda do declarante, quando o cônjuge esteja
igualmente incluído na respectiva declaração de rendimentos.
No presente caso, o Sr. Reinaldo Chaves (fl.25 e ss.), consta na declaração de
rendimentos sob análise como cônjuge - dependente da declarante, não havendo nos autos
qualquer elemento de prova que venha a afastar o vínculo ali informado, ou ainda, que venha a
demonstrar a incomunicabilidade do patrimônio relacionado na referida declaração.
Configura-se, portanto, nos termos ora analisados, um vínculo de afinidade que permite que a
sra. Geralda Cordeiro Chaves, sogra da recorrente, seja considerado dependente para fins de
dedução do imposto apurado na declaração de rendimentos sob exame.
Logo, presentes os requisitos legais, de acordo com a interpretação dada em
precedentes desta E. Corte, para fins de reconhecimento da condição de dependentes da sogra
do Recorrente.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução da sogra como dependente
declarado pelo contribuinte.
Quanto ao pagamento do plano de saúde da Sulamérica, no valor de R$ 9.577,51
às (fls. 36/37), comprovando-se a beneficiária a sra. Geralda Cordeiro Chaves, assim sendo, deve
ser restabelecido em razão de sua condição de dependente da Recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 128
DF CARF MF
Original